Tribunal: TCU
Processo: 005.064/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6343/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 005.064/2020-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Carlos Antonio da Silva (XXX.321.803-XX); Elias Serra Costa (XXX.034.373-XX); Francisco Borges Furtado (XXX.353.893-XX); Francisco Irineu Carneiro (XXX.468.603-XX); João Geraldo Coelho Soares (XXX.327.603-XX); Maria da Natividade dos Santos Moraes (XXX.573.743-XX); Maria de Fátima Araujo dos Santos (XXX.636.533-XX); Maria do Rosário de Fátima Bastos Barbosa (XXX.464.713-XX); Tenório Enes Calvet (XXX.053.423-XX); Trasiblo Claraval Costa (XXX.686.043-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.